Tribunal: TJMT
Processo: 1003381-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003381-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (RECORRENTE), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO .-

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS. RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. RESOLUÇÃO 1.000/2021-ANEEL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE METODOLOGIA TÉCNICA. FALTA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE
IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES
NÃO PROVIDO. RECURSO DA
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Recursos inominados interpostos por concessionária de energia elétrica e por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de suposta oscilação de tensão na rede elétrica, a qual teria ocasionado a queima de aparelho televisor, com condenação ao pagamento de danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do nexo causal entre a alegada oscilação de tensão no serviço de fornecimento de energia elétrica e o dano ao aparelho eletrônico do consumidor; e (ii) estabelecer se a situação narrada configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, exigindo demonstração da hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC e do art. 373, I, do CPC. O laudo técnico particular apresentado pelo consumidor possui caráter unilateral e não demonstra a qualificação profissional do responsável, tampouco apresenta registro no CREA ou descrição de metodologia técnica apta a comprovar a causa do defeito, o que compromete sua força probatória. A Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL estabelece que a distribuidora não responde por danos decorrentes de interrupções ou variações temporárias de tensão quando não demonstrado o nexo causal entre o evento elétrico e o dano reclamado. A concessionária apresentou carta de indeferimento administrativo informando a inexistência de perturbação no sistema elétrico no momento indicado, inexistindo prova técnica idônea capaz de demonstrar a correlação entre o fato alegado e o dano apontado. A ausência de comprovação da propriedade do equipamento supostamente danificado, mediante nota fiscal ou documento equivalente anterior ao evento alegado, impede o reconhecimento do direito ao ressarcimento, conforme art. 602, VI, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. O mero descumprimento contratual ou alegada falha na prestação do serviço, desacompanhado de prova de efetiva lesão a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável, conforme orientação do STJ e da Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso da concessionária provido e recurso do consumidor desprovido.
Tese de julgamento
:
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, não ocorrendo automaticamente. Laudo técnico unilateral sem comprovação da qualificação profissional do responsável e sem metodologia técnica idônea não comprova o nexo causal entre oscilação de tensão e dano a equipamento elétrico. A ausência de prova da propriedade do bem supostamente danificado inviabiliza o ressarcimento por dano elétrico. O descumprimento contratual ou a alegada falha na prestação do serviço, por si só, não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 602, VI, e 621; CPC, art. 85, §§ 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.378.633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 11.04.2019, DJe 08.05.2019; STJ, AREsp 2.676.279, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.157.547/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.038.795/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 09.05.2022, DJe 10.06.2022; TJMT, ApC 1017181-17.2025.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a CDPriv., j. 10.11.2025; TJMT, ApC 1006812-18.2024.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a CDPriv., j. 08.10.2025; TJMT, ApC 1025733-39.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a CDPriv., j. 24.09.2025; TJMT, TRU, RI 0024041-84.2019.811.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.09.2020.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id.

302907438 - reclamação no
1003381-42.2025.8.11.0001 – Núcleo de justiça digital dos juizados especiais
), que julgou parcialmente procedente o pedido, com danos material e moral.

1- Recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a relação jurídica de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n.o 27650; - declaração de residência 302907436; - a negativa da concessionária Recorrente na via administrativa de ressarcimento de danos em aparelho televisor (Protocolo n.o 202406354), referente a suposto evento danoso ocorrido em 29/10/2024 (id.

302907421) negado; - a apresentação, pela parte consumidora, de laudos técnicos particulares e orçamentos (id ́s. 302907417 e 302907418).

Ademais, verifica-se nos autos a juntada de declaração de endereço, apresentada pela parte consumidora com a finalidade de comprovar seu local de residência e a vinculação com a unidade consumidora mencionada. Consta, igualmente, documentação relativa à alteração de nome da parte, circunstância devidamente informada e comprovada nos autos, evidenciando a atualização de seus dados pessoais nos registros pertinentes. Tais elementos documentais reforçam a correta identificação da parte e a correspondência entre os dados pessoais apresentados e a titularidade ou vinculação com a unidade consumidora objeto da controvérsia.

Ressalte-se, por oportuno, que a alegada divergência entre os endereços atribuídos ao autor e à unidade consumidora não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos. A diferença apontada decorre, em verdade, de alteração toponímica promovida pela Lei Municipal n.o 2.281/2017, que modificou a denominação da antiga Avenida Castelo Branco para Avenida Renê Barbour. Ademais, conforme se depreende da documentação apresentada, o imóvel situa-se em esquina com a Avenida José Antônio de Farias, circunstância que pode naturalmente ensejar variações formais na identificação do logradouro em registros cadastrais e documentos diversos. Nesse contexto, conclui-se inexistir divergência material de endereços, tratando-se apenas de atualização legislativa da denominação da via pública e de distintas formas de referência ao mesmo imóvel, circunstâncias que não evidenciam qualquer inconsistência relevante ou irregularidade na identificação do local.

- da prova produzida.

No caso, o(s) laudo(s) técnico(s) apresentado(s) pela Recorrente (
id. 302907417, p. 1 e p. 3
), indicam vícios insanáveis que comprometem sua força probatória, uma vez que foi elaborado por profissional cuja qualificação técnica não foi demonstrada, tampouco consta registro no CREA/MT.

Ademais, o referido documento não apresenta metodologia científica adequada, tampouco descreve de forma pormenorizada os testes supostamente realizados para aferição da causa do defeito apontado. Por fim, verifica-se que o laudo possui caráter genérico e conclusivo, limitando-se a reproduzir as alegações do consumidor, sem qualquer conclusão técnica independente que pudesse conferir-lhe credibilidade. Precedentes.
(TJMT - 2a CDPriv – N.U 1017181-17.2025.8.11.0041 – rel. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS - j. 10/11/2025 - DJE 10/11/2025); (TJMT - N.U 1006812-18.2024.8.11.0002 – rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, 5a CDPriv – j. 8/10/2025 - DJE 08/10/2025) e (TJMT - N.U 1025733-39.2023.8.11.0041 – rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - 3a CDPriv – j. 24/9/2025 - DJE 24/09/2025).

A Resolução Normativa no 1.000/2021-ANEEL, em seu art. 621, dispõe que a distribuidora não é responsável por danos ao consumidor causados por interrupções ou variações temporárias de tensão quando não houver nexo causal entre o dano reclamado e a interrupção ou variação temporária de tensão.

A Recorrida emitiu a
“Carta de Indeferimento”
informando a inexistência de perturbação no sistema elétrico na data e horário indicados
. No tema, sem adentrar nas condições do serviço no momento assinalado na inicial, no que interessa, é que a prova técnica produzida não demonstra a correlação entre o fato e o resultado.

Ainda, constata-se que a parte Reclamante não comprovou a propriedade do equipamento supostamente danificado, haja vista a ausência de nota fiscal ou de qualquer outro documento idôneo que demonstrasse a aquisição do bem antes da data provável da ocorrência do dano elétrico, conforme exige o art. 602, inciso VI, da Resolução Normativa no 1.000/2021-ANEEL.

Tal omissão inviabiliza o acolhimento do pedido de ressarcimento, por ausência de elemento probatório essencial à configuração do direito alegado.

- do dano moral.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”
(Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

2. Recurso de
IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES.

Diante da conclusão já registrada, evidente a inviabilidade da pretensão.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso de

IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES.
2-

DOU PROVIMENTO
ao recurso da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, reformando a sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido.

3-

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95:
3.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários ao
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
3.2)
condeno a parte Recorrente
IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
3.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
3.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
3.2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
3.2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026